Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600671-25.2020.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão julgador: RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
12/07/2021
Número: 0600671-25.2020.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600380-25.2020.6.16.0161
Assuntos: Cargo - Prefeito, Cargo - Vereador, Cargo - Vice-Prefeito, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política
- Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600671-25.2020.6.16.0161
que julgou improcedente a presente representação e condenou a representante ao pagamento de
multa de R$ 600,00, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé. (Representação por
propaganda irregular ajuizada pela Coligação Guaratuba de Cara Nova em face de Mauricio Lense,
Regina Lúcia Ferraz Torres, Coligação Rumo Novo com a Força do Povo, Fernando Muniz Jorge
Vicente, Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e Jornal da Hora, vez que os
Representados estariam promovendo propaganda irregular na internet, pois foi feita publicação em
site de pessoa jurídica, de propaganda paga, em data vedada pela legislação eleitoral, qual seja,
14/11/2020, véspera das eleições municipais da escolha do Prefeito e Vereadores para gestão
2021/2024, propaganda eleitoral paga na imprensa escrita reproduzida na internet em período
proibido pela legislação vigente, caracterizando assim a ilegitimidade do ato pois a reprodução da
propaganda eleitoral do primeiro e do segundo Representado, respectivamente candidato a
Prefeito e Vice Prefeita, inserida na primeira página do jornal, e do quarto Representado, candidato
a Vereador na página 13, na internet, se deu em data proibida. Consta que o próprio representante
do Jornal da Hora, Saint Clair Leite Neto sempre foi integrante grupo político, inclusive figurou
como primeiro tesoureiro do Partido CIDADANIA de 20/02/2018 até 21/09/2020. Informações das
propagandas: "Jornal da Hora, vote consciente #seu voto tem poder, prefeito Mauricio Lense 23,
vice prefeita professora Regina Torres, Rumo Novo com a Força do Povo"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-
PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD
/ 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS (RECORRENTE)
CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA (ADVOGADO)
ORLEY WILSON PACHECO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)

COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
(RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE (RECORRIDO)
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
(RECORRIDO)
SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997 (RECORRIDO)
SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG (ADVOGADO)
LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO (ADVOGADO)
LUIGI GIOVANI DE PAULA (ADVOGADO)
RODRIGO DE LIMA ALVES (ADVOGADO)
MAURICIO LENSE (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
REGINA LUCIA FERRAZ TORRES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
EDUARDO FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39135
066
12/07/2021 07:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.177

RECURSO ELEITORAL 0600671-25.2020.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP / 12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL /
25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD / 77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS
- OAB/PR0078561
ADVOGADO: CARLOS DANILO MACHADO DE SOUZA
- OAB/PR0033776
ADVOGADO: ORLEY WILSON PACHECO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MAURICIO LENSE PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES VICE-PREFEITO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: COLIGAÇÃO RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE
RECORRIDO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
RECORRIDO: SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997
- OAB/PR0015948
ADVOGADO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG
- OAB/PR0030294
ADVOGADO: LUIZ ANTONIO MICHALISZYN FILHO
- OAB/PR0076398
ADVOGADO: LUIGI GIOVANI DE PAULA
- OAB/PR0084310
ADVOGADO: RODRIGO DE LIMA ALVES
RECORRIDO: MAURICIO LENSE
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
RECORRIDO: REGINA LUCIA FERRAZ TORRES
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
- OAB/PR0086688
ADVOGADO: EDUARDO FIGUEIREDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
ALEGAÇÃO
DE
Num. 39135066 - Pág. 1
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

DIVULGAÇÃO
DE
PROPAGANDA
ELEITORAL EM SITE DE PESSOA
JURÍDICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CPC, ART. 80,
II. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, II do Código de
Processo Civil, considera-se litigante de
má-fé aquele que altera a verdade dos
fatos.
2. A propositura de Representação
mediante a alegação de que a propaganda
foi realizada em página de pessoa jurídica
na rede social Facebook, instruída com
reproduções fotográficas incompletas, que
omitem as informações necessárias no
intuito de caracterizar a ilicitude da
propaganda,
quando,
em
verdade,

tratava-se de página de pessoa natural,
revela litigância de má-fé, posto que altera
a verdade dos fatos.
3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do
CPC, em causas de valor inestimável, como
as demandas eleitorais, a fixação da multa
por litigância de má-fé está limitada ao teto
de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação ajuizada pela Coligação “GUARATUBA
” em face de
,
DE CARA NOVA
MAURÍCIO LENSE, REGINA LÚCIA FERRAZ TORRES
Coligação “
”,
RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO
FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE,
e
, sob a
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB
JORNAL DA HORA
alegação de que os representados veicularam propaganda eleitoral em site de pessoa jurídica,
Num. 39135066 - Pág. 2
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

em período proibido pela legislação (na data de 14/11/2020), o que configuraria propaganda
irregular.
Na sentença (id. 21730816), o JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL - GUARATUBA
julgou improcedente a Representação, condenando a representante ao pagamento de multa de
R$ 600,00, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
Em face da sentença, foi interposto este Recurso Eleitoral (id. 21731516) pela
Coligação “
” alegando, em síntese, que: i) em nenhum
GUARATUBA DE CARA NOVA
momento o recorrente alterou ou mesmo tentou alterar a verdade dos fatos; ii) quando propôs a
Representação teve como único objetivo exercer o direito de agir e apresentar os fatos que
considerava irregular para apreciação da autoridade competente e buscar evitar que tal
irregularidade influenciasse no pleito eleitoral; iii) juntou aos autos publicações realizadas em
site de internet sem nenhuma alteração ou manipulação, possibilitando que a juíza de primeiro
grau efetuasse o seu próprio julgamento e isso não pode ser caracterizado como um ato que
caracterize a litigância de má-fé e; iv) a litigância de má fé deve ser aplicada quando houver a
intenção de buscar benefício indevido. Requer o provimento do Recurso para reforma da
sentença, especialmente, para excluir a pena de multa por litigância de má-fé.
Nas contrarrazões (id. 21732166) os recorridos
e outros
MAURICIO LENSE
alegam que: i) no caso dos autos, não resta dúvida de que os representantes tentaram alterar a
verdade dos fatos, almejando induzir o juízo em erro; ii) os argumentos lançados na inicial
levam a crer que as publicações na internet foram feitas em site de pessoa jurídica; iii)
conforme se depreende das imagens correspondentes às URLs indicadas na exordial, a página
com a suposta publicidade irregular em nada se confunde com sítio eletrônico do JORNAL DA
, conforme alega o representante, sendo referida URL um perfil pessoal de
HORA
SAINT
. Pugnam pela improcedência do recurso.
CLAIR LEITE NETO
(Jornal da Hora), em contrarrazões (id. 21732216),
SAINT CLAIRE LEITE NETO
sustenta que as publicações objeto da Representação foram publicadas na internet dentro dos
limites permitidos pela lei e que a documentação apresentada pela coligação representante
comprova que a data de publicação é 12/11/2020. Pugna pelo não provimento do Recurso.
A
manifestou-se pelo parcial
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso Eleitoral interposto pela coligação representante e, na parte
conhecida, pelo seu desprovimento, de modo a manter hígida a sentença impugnada (id.
22129866).
É o relatório.

VOTO

Num. 39135066 - Pág. 3
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

. O Recurso é tempestivo, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico
II.i
em 25/11/2020 (id. 21731216), sendo a peça protocolada no dia seguinte, 26/11/2020 (id.
217731516), na forma do art. 96, § 8º da Lei nº 9.504/1997 e art. 22 da Res.-TSE 23.608/2019.
. Inicialmente, destaca-se, que nas razões do Recurso, o recorrente menciona
II.ii
que a Res.-TSE nº 23.610/2020 dispõe taxativamente em seu art. 42, §§ 1º e 2º que deverá
constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção.
Verifica-se que não se trata de inovação recursal, mas de equívoco na
fundamentação, eis que o caso tratado nos autos se refere a divulgação de propaganda em
site de pessoa jurídica e não de irregularidades quanto aos requisitos para divulgação de
propaganda paga na imprensa.
Descabido, assim, tal argumento.
. O mérito do Recurso cinge-se ao cabimento da aplicação de multa por
III.iii
litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, V e VI do Código de Processo Civil, que têm
esta redação:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
[...]
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
[...]
Conforme relatado, o juízo da 161ª Zona Eleitoral - Guaratuba julgou
improcedente a Representação, condenando a representante ao pagamento de multa de R$
600,00, em razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
A respeito, constou o seguinte na sentença:
Com relação à litigância de má-fé, tem-se que sua configuração
depende essencialmente da prova do dolo, não podendo ser confundida com o
simples direito de ação, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da
jurisdição.
No caso dos autos, não resta dúvida de tal intenção, na medida em
que o impugnante criou expediente jurídico sem qualquer fundamento legal,
incidindo então no artigo 80, VI, do Código de Processo Civil.
Num. 39135066 - Pág. 4
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

Ainda, a intenção dolosa resta configurada pelo fato de que foi
indicado fundamento jurídico legal que não tinha qualquer relação com o caso fático
e, ainda, alegado que a publicação seria irregular por ter sido feita em perfil de
pessoa jurídica quando claramente se trata de pessoa física.
Neste sentido;
“Eleições
2008.
Agravo
regimental
em
recurso
especial.
Representação. Propaganda eleitoral. Afirmação falsa. Pretensão de conduzir o
juízo a erro. Litigância de má-fé [...] 1. No caso dos autos, o TRE/SP asseverou que
a agravante fez afirmação falsa, procurando conduzir o Juízo a erro, porquanto, ao
contrário do que alegado, o panfleto impugnado foi confeccionado de acordo com
as regras legais, o que denotaria a má-fé da agravante no ajuizamento da
representação [...] 3. Tendo sido definido pelo Tribunal a quo que o ajuizamento da
representação foi de má-fé, a imposição da multa por litigância de má-fé é
pertinente, com base no art. 18 do CPC. 4. Tendo em vista a inexistência de valor
da causa nos feitos eleitorais, afigura-se razoável a fixação considerando o critério
atinente à multa fixada na representação, aplicando-se, por analogia, o disposto no
§ 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97. 5. Na espécie, não havendo na presente
representação condenação ao pagamento de multa, considero razoável ter-se como
parâmetro o valor despendido para a confecção dos panfletos pelos ora agravados.
[...]” (Ac de 4.12.2014 no AgR-REspe nº 1007054 , rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura.)
Resta a fixação da penalidade.
Como não há valor da causa nos pleitos eleitorais, com fundamento no
artigo 80, II, V e VI, do CPC, aplico aos representantes multa no importe de R$
600,00 (seiscentos reais), que equivale a 10% da multa requerida (pois foi pedida a
aplicação de multa individual a todos os representados e se está considerando o
valor mínimo), prevista no artigo 29, da Resolução nº 23610/2019, do TSE, usado
como fundamento da presente representação.
3. Dispositivo
Diante do exposto, julgo improcedente a presente representação.
Condeno a representante ao pagamento de multa de R$ 600,00, em
razão do reconhecimento da litigância de má-fé.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se.
Como se observa dos documentos colacionados na petição inicial, o
representante se insurgiu contra as publicações constantes das seguintes URLs:
e
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1732772673558259&set=pcb.1732773063558220
,
https://www.facebook.com/photo?fbid=1732772890224904&set=pcb.1732773063558220
Num. 39135066 - Pág. 5
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

afirmando que se tratavam de propagandas eleitorais realizadas na página do Facebook da
pessoa jurídica Jornal da Hora.
Na petição inicial, a recorrente apresentou reprodução fotográfica parcial das
páginas da rede social Facebook, omitindo as partes em que constam o nome do responsável
por elas. Todavia, na mesma oportunidade juntou Relatório de Preservação da Prova -
(ids. 21729116 e 21729166) no qual consta a totalidade da tela do Facebook, sendo
blockchain
possível aferir que, ao contrário do informado pelo representante no sentido de que as
publicações teriam sido feitas na página da pessoa jurídica Jornal da Hora, elas se deram na
página da pessoa física Saintclair Leite Neto.
Da mesma forma, afirmou que as publicações foram reproduzidas em 14/11/2020,
quando nos relatórios apresentados é possível verificar que foram realizadas 12/11/2020.
Nesses termos, em que pese, nos relatórios apresentados constar o nome do
responsável pelas páginas em que as publicações foram realizadas, bem como as datas, na
inicial o representante trouxe tão somente fotos com telas parciais das páginas, alegando se
tratar de publicação em página de pessoa jurídica, quando, em verdade, se tratava de página
de pessoa física, alterando desta forma a verdade dos fatos.
Não há dúvida, assim, que a Representação, tal qual formulada, amolda-se às
hipóteses legais de litigância de má-fé, a merecer a devida reprimenda financeira.
Em relação à fixação do valor da multa quando o valor da causa for irrisório ou
inestimável, como no caso, assim dispõe o art. 81, § 2º do CPC:
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa
poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
Esta Corte já decidiu que, conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em causas
de valor inestimável, como as demandas eleitorais, a fixação da multa por litigância de má-fé
está limitada ao teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO
DE CANDIDATURA - AIRC. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA E
ABUSO DO PODER POLÍTICO. FUNDAMENTOS NÃO CONTEMPLADOS NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PROCEDIMENTO TEMERÁRIO E INCIDENTE
MANIFESTAMENTE INFUNDADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ART.
80, V E VI DO CPC. RECONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL.
APLICAÇÃO DO ART. 81, § 2º DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA
R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, VI do Código de Processo Civil, considera-se
litigante de má-fé aquele que opera de modo temerário e provoca incidente
manifestamente infundado.
Num. 39135066 - Pág. 6
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

2. A propositura de Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura -
AIRC sob o fundamento de propaganda antecipada e abuso do poder político revela
litigância de má-fé, posto que essas não são hipóteses albergadas pela
Constituição Federal e tampouco pela Lei Complementar 64/1990.
3. Conforme disciplina o art. 81, § 2º do CPC, em causas de valor
inestimável, como as demandas eleitorais, a fixação da multa por litigância de
má-fé está limitada ao teto de 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.
4. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e considerando que a situação
do registro de candidatura não foi
sub judice
explorada em desfavor do candidato, a multa deve ser reduzida para R$ 5.000,00.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(REl 0600075-59.2020.6.16.0155, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em
23/10/2020)
O juízo de origem fixou a multa no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais), que
equivale a 10% da multa requerida (pois foi postulada a aplicação de multa individual a todos
os representados e se está considerando o valor mínimo), prevista no art. 29 da Res.-TSE nº
23.610/2019.
Assim, em que pese a conduta do representante de falsear a verdade dos fatos
ser passível de aplicação de multa em um patamar médio, para o fim de que não se configure
, o valor da multa deve ser mantido no valor de R$ 600,00.
reformatio in pejus

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de manter a sentença que julgou improcedente a Representação e condenou por
litigância de má-fé a Coligação “Guaratuba de Cara Nova”, fixando a multa no valor de R$
600,00, nos termos do art. 81, § 2º do CPC.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600671-25.2020.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR:
DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: GUARATUBA DE CARA NOVA 11-PP /
12-PDT / 14-PTB / 20-PSC / 22-PL / 25-DEM / 28-PRTB / 36-PTC / 40-PSB / 55-PSD /
77-SOLIDARIEDADE / 90-PROS - Advogados da RECORRENTE: CARLOS DANILO MACHADO
DE SOUZA - PR0078561, ORLEY WILSON PACHECO - PR0033776 - RECORRIDA: ELEICAO 2020
MAURICIO LENSE PREFEITO - ELEICAO 2020 REGINA LUCIA FERRAZ TORRES
VICE-PREFEITO - MAURICIO LENSE - REGINA LUCIA FERRAZ TORRES - COLIGAÇÃO
RUMO NOVO COM A FORÇA DO POVO - Advogados dos RECORRIDOS: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, EDUARDO
Num. 39135066 - Pág. 7
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892

FIGUEIREDO - PR0086688 - SAINT CLAIR LEITE NETO 18645330997 - Advogados do
RECORRIDO: SOLANGE MIRO VIANNA SPRUNG - PR0015948, LUIZ ANTONIO MICHALISZYN
FILHO - PR0030294, LUIGI GIOVANI DE PAULA - PR0076398, RODRIGO DE LIMA ALVES -
PR0084310 - FERNANDO MUNIZ JORGE VICENTE - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.07.2021.
Num. 39135066 - Pág. 8
inado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 12/07/2021 07:54:04
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071207540349100000038197892
mero do documento: 21071207540349100000038197892